Tribunal: TJDFT
Processo: 0730684-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. Inexiste no ordenamento jurídico regra impondo ao autor da ação de busca e apreensão a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da demanda.
1.1. Tendo a parte autora indicado endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, sob o fundamento de que não teria sido apresentada prova inequívoca da localização do bem a ser apreendido.
2. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva constitui faculdade do credor, não podendo o juiz condicionar o seu prosseguimento à conversão da ação em execução.
3. No caso concreto, como o réu trabalha na empresa diligenciada, na qualidade de entregador, comparecendo apenas esporadicamente, o que pode ter levado à não localização do veículo no dia da diligência do oficial de justiça, torna-se viável a renovação da diligência, estando caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.